Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. BEM IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. ARREMATAÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO. PARTICULAR. INVIABILIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de recurso protelatório. Descabimento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Imóvel da TERRACAP adquirido em leilão. Discussão sobre dever de o arrematante indenizar o ocupante do imóvel pelas benfeitorias. Em se tratando de terra pública, a ocupação não induz posse, mas mera detenção de caráter precário. O Poder Público exerce a posse indireta sobre seus imóveis de maneira permanente, como decorrência necessária de sua própria autoridade. 2.1. "Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas". (REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020).4.2 "IV ( ) nos casos em que se está diante de posse de bem público, independentemente da natureza dessa ocupação - se de boa ou má-fé -, o pedido indenizatório não se mostra pertinente." Precedentes: AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/04/2021, (AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017, AgInt no REsp 1744310/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 16/09/2019. Súmula 619/STJ. (..) (AREsp 1422234/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).
3. No mais, a construção avaliada para fins de indenização é irregular, ou seja, realizada sem a devida e prévia autorização do poder público, o que, de todo modo, impede que haja indenização.
4. Litigância de má-fé. Inocorrência.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.